Tribunal: TJPA
Processo: 0800395-09.2024.8.14.0080
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800395-09.2024.8.14.0080

APELANTE: LAIANE FRANCISCA DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. REDUÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §1º e §2º, III).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da fundamentação para a negativação das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime; (ii) a adequação do patamar de redução da pena na terceira fase da dosimetria, em razão do homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade foi negativada com base na premeditação demonstrada pelas ações anteriores da ré, que executou o crime mediante planejamento e aproveitamento da vulnerabilidade da vítima.

4. A vetorial das consequências do crime foi adequadamente valorada negativamente, em razão do sofrimento prolongado da vítima, que faleceu após mais de um mês de internação, com dores provenientes de queimaduras graves, circunstância que extrapola o resultado típico do homicídio.

5. A fixação da fração redutora de 1/6 pela incidência do homicídio privilegiado mostra-se proporcional, considerando a desproporcionalidade da reação da ré diante da provocação alegada, não sendo possível aplicar a fração máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A premeditação demonstra culpabilidade exacerbada e autoriza a exasperação da pena-base. 2. O sofrimento prolongado da vítima, que ultrapassa o resultado típico do crime, justifica a negativação da vetorial das consequências. 3. A fixação da fração redutora do homicídio privilegiado deve considerar a intensidade da provocação e a proporcionalidade da reação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59, caput; art. 68, caput; art. 121, §1º e §2º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.788.574/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2189538/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.05.2023; TJDF, ApCrim n. 0728061-14.2021.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2168923/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.06.2023; Súmula 23, TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Laiane Francisca da Silva e Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de Bonito/PA que a condenou à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §1º e §2º, III, do Código Penal (ID 26279691, pág. 8/10).

A apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basilar com base na negativação da culpabilidade e nas consequências do delito. Por fim, requer a revisão da fração redutora aplicada na terceira fase da dosimetria, correspondente ao homicídio privilegiado, argumentando que a redução de apenas 1/6 foi desproporcional e insuficientemente fundamentada, diante da intensidade da provocação sofrida pela ré (ID 26279727).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26279729), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a negativação da culpabilidade, por falta de fundamentação idônea (ID 29053242)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento
.

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, verifico que a magistrada sentenciante negativou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime com base na seguinte fundamentação, na parte que interessa:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 CP, verifica-se que a culpabilidade, ou seja, o juízo de reprovação supera a espécie pois houve premeditação e planejamento tanto porque assim se manifestou anteriormente a própria ré em conversa com o ex companheiro Jose Elielson, ou seja, que iria pegá-lo dormindo evidenciando a intenção homicida e dessa forma cumpriu e consumou contra a vítima Luiz Gilvando, quanto também pelo fato de a ré de forma sorrateira aquecer o óleo enquanto o companheiro estava deitado, tudo de forma a favorecer a consumação do homicídio contra a vítima, sendo a circunstância desfavorável à ré;

[..]

as consequências do ato, evidenciam-se graves visto que permaneceu por mais de um mês sofrendo dores de queimaduras de elevado grau aguardando seu óbito em sofrimento; e, por fim, o comportamento da vítima no crime contra si praticado restou sob análise em quesito de crime privilegiado e acolhido." (ID 26279691 - Pág. 7).

Como se vê, a negativação das vetoriais impugnadas pela defesa foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Entretanto, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
,Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

Em primeiro plano, saliento que a valoração negativa da culpabilidade revela-se idônea e juridicamente admissível, porquanto “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.788.574/TO
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6/8/2019).

Ademais, no que tange à alegação de
bis in idem
, não há que se falar em duplicidade valorativa no caso concreto, uma vez que a menção ao uso do óleo quente não se refere a circunstância inerente ao tipo penal qualificado, mas sim foi expressamente utilizada pelo juízo com o objetivo de evidenciar a premeditação da conduta. O aquecimento prévio do óleo, realizado em momento de especial vulnerabilidade da vítima, foi destacado para demonstrar o planejamento e a frieza da agente, servindo, portanto, como fundamento legítimo para agravar a censurabilidade do agir. Trata-se de elemento fático que reforça o dolo e a deliberação consciente da prática criminosa, e não de circunstância já abarcada pelo tipo penal, razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

De outro lado, a vetorial referente às consequências do crime também foi adequadamente negativada diante da extensão do dano produzido pela prática criminosa. Com efeito, a fundamentação adotada pelo juízo mostra-se idônea, na medida em que destaca o sofrimento prolongado infligido à vítima, que permaneceu internada por mais de um mês, padecendo com queimaduras de elevado grau até seu óbito.

Tal circunstância, por si só, extrapola o resultado natural do tipo penal, evidenciando uma carga lesiva mais intensa e duradoura. Nesse sentido, convém salientar o entendimento da jurisprudência do STJ, bem como das Cortes Estaduais, as quais têm reconhecido que o tempo de agonia, a gravidade das lesões e o sofrimento contínuo suportado pela vítima constituem elementos hábeis a justificar a valoração negativa da vetorial das consequências do crime (STJ,
AgRg no AREsp n. 2189538/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.05.2023; TJDFT,
Apcrim n. 0728061-14.2021.8.07.0003
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 03.10.2024)

Destarte, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, não havendo qualquer excesso ou desproporcionalidade a ser reparado na hipótese.

Por fim, verifico não haver margem para acolhimento do pleito de ampliação da causa de diminuição do art. 121, § 1º do CP, ao seu patamar máximo, vez que, segundo entendimento do STJ, “a escolha do
quantum
de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP, entre os patamares de 1/6 a 1/3, deve se basear nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando 'os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima”, sendo certo que “a pena sofreu redução de 1/6, levando-se em consideração elementos concretos dos autos, sobretudo a desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor” (STJ,
AgRg no AREsp 2168923/MS
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.06.2023).

Na espécie, conforme delineado na peça acusatória (ID 26279491), a apelante após afirmar que esquentaria leite para ela e a vítima, ausentou-se por tempo suficiente para levantar suspeita do ofendido, que, ao sair da rede para verificar a situação, foi surpreendido com o ambiente já escurecido e, em seguida, com o arremesso de óleo quente retirado diretamente de uma frigideira conduzida pela ré. Ato contínuo, a recorrente se apoderou de uma foice e desferiu golpe contra a vítima, vindo a atingi-la na testa.

Destarte, ainda que a defesa alegue suposta tentativa de abuso sexual como motivação do crime (ID 26279727 – pág. 6), os elementos constantes nos autos evidenciam, de forma inequívoca, a manifesta desproporcionalidade da reação perpetrada pela acusada, motivo pelo qual mantenho inalterado o
quantum
aplicado pelo juízo sentenciante relativamente à privilegiadora.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025